Tribunal: TJMT
Processo: 1008109-71.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008109-71.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELO VITAL DE MELO - CPF: 389.791.858-71 (APELANTE), LUCIANO ELIAS DE JESUS MARIANO - CPF: 804.880.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO E SILVA - CPF: 667.999.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DA SILVA E SILVA - CPF: 632.238.212-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA QUALIFICADORA DO ART. 129, §13º, E DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA
.
TEMA REPETITIVO 1.197

DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, por ter agredido fisicamente sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se a aplicação simultânea da qualificadora prevista no art. 129, §13º, do Código Penal e da agravante genérica do art. 61, II, "f", do mesmo diploma legal, configura bis in idem na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A qualificadora do §13º do art. 129 do Código Penal e a agravante do art. 61, II, "f", do mesmo diploma legal, possuem naturezas jurídicas distintas e incidem em momentos diversos da dosimetria da pena.

A qualificadora do §13º do art. 129 do Código Penal refere-se especificamente à lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, modificando a estrutura do tipo penal e incidindo na primeira fase da dosimetria.

A agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, é aplicada na segunda fase da dosimetria e refere-se ao fato de o crime ter sido cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Embora ambas as circunstâncias possam estar presentes em um mesmo contexto fático, elas tutelam bens jurídicos distintos e possuem fundamentos diferentes.

A aplicação simultânea dessas duas circunstâncias não configura bis in idem, pois elas incidem sobre aspectos distintos da conduta criminosa e são valoradas em momentos diferentes da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A aplicação concomitante da qualificadora do art. 129, §13º, do Código Penal, que incide na primeira fase da dosimetria da pena, e da agravante do art. 61, II, "f", do mesmo diploma legal, aplicável na segunda fase, não configura bis in idem, por tratarem de aspectos jurídicos distintos: a primeira tutela a violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, enquanto a segunda pune o abuso da relação doméstica.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XLVI, da CF/88; arts. 59, 61, II, "f", 129, §13º, do Código Penal; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
tema repetitivo 1.197
-
RE 2027794-MS, rel. Min Jesuíno Rissato (desembargador convocado do TJDFT), julgado em 12/06/2024; N.U 1009345-40.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Ângelo Vital de Melo contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Em suas razões recursais (ID 325527484), a defesa requer a reforma da sentença para readequar a dosimetria da pena, com a exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal, alegando que, tratando-se do delito previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, a incidência da agravante configura bis in idem.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 325527487), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin (ID 328787859), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Apelação criminal – Lesão corporal – Violência doméstica – Art. 129, § 13º, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal – Aplicação simultânea da qualificadora e da agravante – Alegação de bis in idem – Inocorrência – A aplicação concomitante da qualificadora do art. 129, § 13º, do Código Penal, que incide na primeira fase da dosimetria da pena, e da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal, aplicável na segunda fase, não configura bis in idem, por tratarem de aspectos jurídicos distintos: a primeira tutela a violência doméstica e familiar contra a mulher, enquanto a segunda incide sobre a motivação discriminatória de gênero. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.197 – Pelo desprovimento do recurso

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central trazida no presente recurso consiste em analisar se a aplicação simultânea da qualificadora prevista no art. 129, §13º, do Código Penal e da agravante genérica do art. 61, II, "f", do mesmo diploma legal, configura bis in idem na dosimetria da pena aplicada ao apelante.

A defesa sustenta que a aplicação simultânea da qualificadora do §13º do art. 129 e da agravante do art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, configura bis in idem, ao argumento de que ambas se fundariam na mesma circunstância fática: a violência praticada contra a mulher em razão do gênero.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O art. 129, §13º, do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.188/2021, estabelece:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

[...]

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos."

Por sua vez, o art. 61, II, "f", do Código Penal dispõe:

"Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

[...]

II - ter o agente cometido o crime:

[...]

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;"

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que a qualificadora do §13º do art. 129 do Código Penal e a agravante do art. 61, II, "f", do mesmo diploma legal, possuem naturezas jurídicas distintas e incidem em momentos diversos da dosimetria da pena.

A qualificadora do §13º do art. 129 do Código Penal refere-se especificamente à lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §2º-A do art. 121 do Código Penal, que define o feminicídio. Essa qualificadora modifica a estrutura do tipo penal, elevando sua gravidade em razão do contexto de violência baseada no gênero, incidindo na primeira fase da dosimetria da pena.

Já a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, é aplicada na segunda fase da dosimetria e refere-se ao fato de o crime ter sido cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Essa agravante visa punir mais severamente o agente que se aproveita de uma relação de confiança, proximidade ou vulnerabilidade para cometer o delito.

Embora ambas as circunstâncias possam estar presentes em um mesmo contexto fático, elas tutelam bens jurídicos distintos e possuem fundamentos diferentes. A qualificadora protege especificamente a mulher contra a violência baseada no gênero, enquanto a agravante pune o abuso das relações domésticas, familiares ou de coabitação.

No caso em análise, o crime foi praticado pelo apelante contra sua ex-companheira, com quem conviveu maritalmente por dois anos, configurando uma relação doméstica. Além disso, as agressões foram motivadas por questões de gênero, evidenciando o menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima, conforme se depreende do contexto fático narrado nos autos.

Assim, estão presentes tanto os elementos que caracterizam a qualificadora do §13º do art. 129 do Código Penal (violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) quanto os que configuram a agravante do art. 61, II, "f", do mesmo diploma legal (prevalência de relações domésticas).

A aplicação simultânea dessas duas circunstâncias não configura bis in idem, pois elas incidem sobre aspectos distintos da conduta criminosa e são valoradas em momentos diferentes da dosimetria da pena. A qualificadora modifica o tipo penal básico, criando um novo patamar de pena, enquanto a agravante incide sobre a pena-base já fixada, aumentando-a em razão da maior reprovabilidade da conduta.

O STJ, em decisão do RE 2027794-MS, afirma que não configura bis in idem aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, CP, em conjunto com a Lei Maria da Penha. O ministro cita que:

"Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada
"com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica"
(destaque), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher)”.

Nesse sentido, trago julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“A aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, em conjunto com a Lei nº 11.340/2006, não configura bis in idem, consoante entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1197 do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1009345-40.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Ademais, o próprio art. 61, caput, do Código Penal estabelece que as circunstâncias agravantes ali previstas somente não serão aplicadas quando
"constituem ou qualificam o crime".
No caso em análise, a prevalência de relações domésticas não constitui nem qualifica o crime de lesão corporal previsto no §13º do art. 129, que se refere especificamente à violência baseada no gênero.

É importante ressaltar que a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) foi criada com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de proteção e assistência às vítimas, bem como punições mais severas aos agressores. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com a qualificadora do §13º do art. 129, está em consonância com esse objetivo, contribuindo para o recrudescimento do tratamento dado à violência contra a mulher.

Nesse sentido, a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com a qualificadora do §13º do art. 129, não configura bis in idem, pois visam a tutelar aspectos distintos: a qualificadora protege a mulher em razão de seu gênero, enquanto a agravante pune o abuso da relação doméstica.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, ao fixar a pena do apelante, considerou corretamente a qualificadora do §13º do art. 129 do Código Penal na primeira fase da dosimetria, estabelecendo a pena-base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, após a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, exasperando a pena em 1/6 (um sexto), e fixando-a em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição da pena, tornou definitiva a pena em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Tal dosimetria mostra-se adequada e proporcional à gravidade do delito praticado, não havendo qualquer ilegalidade ou bis in idem a ser reconhecido.

Ressalte-se que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma grave violação dos direitos humanos, que afeta não apenas a vítima diretamente atingida, mas toda a sociedade. O combate a esse tipo de violência requer uma resposta estatal firme e eficaz, que inclui a aplicação adequada das normas penais existentes.

A interpretação defendida pela defesa, no sentido de afastar a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, sob o argumento de bis in idem, enfraqueceria a proteção legal conferida às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, contrariando os objetivos da Lei Maria da Penha e dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará).

Ademais, a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com a qualificadora do §13º do art. 129, está em consonância com o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, que determina que a pena deve ser proporcional à gravidade do crime e às circunstâncias em que foi praticado.

No caso em análise, o apelante praticou o crime de lesão corporal contra sua ex-companheira, em um contexto de violência doméstica e familiar, motivado por questões de gênero. Tais circunstâncias justificam a aplicação tanto da qualificadora quanto da agravante, sem que isso configure bis in idem.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao apelante, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por ÂNGELO VITAL DE MELO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026